Tribunal: STF
Processo: HC 262011
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luan Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que foi condenado pelo crime de difamação (art. 139 do Código Penal), com causa de aumento (art. 141, III, do CP), à pena de 8 (oito) meses de detenção em regime aberto e 28 (vinte e oito) dias-multa. 



    Ainda, consta do ato impugnado que o ministro relator assim decidiu em favor do ora impetrante: “concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para cassar a decisão que não recebeu o recurso interposto pelo querelado em razão da deserção, determinando o retorno dos autos à origem, com o regular processamento e apreciação do recurso, como entender de Direito a Turma Recursal”.



    A parte impetrante requer, em síntese:



     [...] requer-se seja conhecida e concedida a presente ordem de Habeas Corpus para, superando o óbice da supressão de instância em razão da flagrante e manifesta ilegalidade, determinar o TRANCAMENTO definitivo da Ação Penal nº 1028497-51.2023.8.26.0050, em razão da manifesta atipicidade material da conduta imputada ao Paciente, por ausência de elementar objetiva do tipo penal de difamação e por estar a conduta acobertada pela excludente anímica do animus criticandi, no legítimo exercício das liberdades de expressão e de imprensa.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Relator do HC 956.323 no Superior Tribunal de Justiça.. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente